Tribunal: TJDFT
Processo: 0718591-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718591-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: CHRISTIANE ANDRADE RODRIGUES, CARLOS MIGUEL ELIAS FAGIANI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 932, III, CPC). AFRONTA. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO DO RECURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OPERAÇÃO CAMBIAL. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORRETORA DE CÂMBIO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. EMPRESAS DE TURISMO. ATUAÇÃO EM NOME DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. GARANTIA DA INTEGRALIDADE E SEGURANÇA DA OPERAÇÃO POR PARTE DA CORRETORA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. IMPOSIÇÃO. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de apelação cujas razões estão redigidas de modo a possibilitar a compreensão da pretensão recursal, que combate especificamente os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada (CPC, art. 932, III). Recurso conhecido. 2. Consoante preconizado pela Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Considerando que a relação jurídica é apreciada in status assertionis, está presente, no plano da asserção, a legitimidade ad causam das instituições corretoras, autorizadas pelo Banco Central para atuar no mercado de câmbio, para responder ação indenizatória manejada por consumidor alcançado pelo inadimplemento da obrigação cambiária contratada junto às correspondentes, por falha na prestação de serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. Nos termos art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado”. 5. É solidária a responsabilidade entre as instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias, posto que, integrantes da cadeia de consumo, estão sujeitas ao dever de garantir a atividade de câmbio desempenhada por suas intermediárias, bem como o fiel cumprimento das normas que regulamentam as operações de câmbio, devendo, assim, responder pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos experimentados pelo consumidor em razão dos negócios firmados, impondo-se a devolução dos valores por ela despendidos (CDC, art. 6o, inc. VI, e art. 14, § 1o, inc. II). 6. Conquanto sujeitas a responder solidariamente pelos prejuízos causados à consumidora, a responsabilidade da instituição corretora está limitada ao período de vigência do Contrato de Prestação de Serviços de Correspondentes no País, na exata medida de sua participação nos negócio ajustado, não podendo atribuir-lhe responsabilidade por inadimplemento de obrigação referente à encomenda de moeda estrangeira realizada em momento em que inexistia o vínculo de correspondente cambial entre as demandadas. 7. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos repetitivos (Temas no 99 e 112), fixou a tese de que “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC” (REsp 1110547/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009 e REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009), de modo que, não havendo previsão contratual acerca da responsabilidade em caso de mora no cumprimento da obrigação, deve ser aplicada a taxa Selic. 8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provida. A empresa recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, de modo que deve ser afastada sua responsabilização pelo inadimplemento levado a efeito por empresas que agiam apenas em nome e em benefício próprios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983 e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 32428566 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “No caso examinado, consoante se verifica da informação prestada pelo Banco Central, o vínculo entre a empresa IEX Câmbio Agência de Viagens e a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda se deu entre o período de 02/10/2012 a 22/01/2020 (ID 28587089), fato que também pode ser corroborado através do contrato celebrado entre as partes, acostado ao ID 28587135. Nesse contexto, diversamente do sustentado na apelação, há de se considerar que, consoante o vínculo demonstrado, a empresa apelante, B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. está, a princípio, sujeita à consequência advinda das operações realizadas pelo correspondente cambiário, que, no caso, são as corrés IEX, J&amp;B e Grupo Líder. Na condição de agente autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuação no mercado financeiro de câmbio, figura a apelante como fornecedora de serviço, atraindo para si o dever de garantir a atividade de câmbio desempenhada por suas correspondentes(...)Em suma, acaso demonstrada a participação da instituição contratante na cadeia do serviço de compra de moeda prestado aos apelados, dado o vínculo de correspondência cambiária que mantinha com as empresas IEX, J&amp;B e Grupo Lider à época em que realizadas as operações, deve, portanto, responder solidariamente por eventuais prejuízos causados pelas correspondentes, na exata medida de sua participação nos negócios ajustados com os consumidores dos serviços (...) Destarte, válido registrar que a alegação recursal de que as operações cambiárias teriam sido realizadas à margem das normas do BACEN não socorre a apelante, posto que, consoante alinhado alhures, as instituições corretoras assumem inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes(...) Igualmente, não há se falar em isenção da responsabilidade civil da apelante por culpa exclusiva dos consumidores, pois, além de não ter sido comprovado nos autos que os autores, ora apelados, teriam ultimado os negócios ciente de possíveis irregularidades ou com o dolo de obter vantagem indevida, não se pode, ainda, esperar que os consumidores, partes vulneráveis na relação, tenham conhecimento dos atos normativos expedidos pelo Banco Central do Brasil, eminentemente dirigidos às instituições devidamente credenciadas que operam no sistema/mercado financeiro. (...) Dessa forma, não pode a apelante, agora, tentar se eximir da responsabilidade que lhes está afeta sob a alegação de que houve vício no negócio jurídico transacionado ou porque suas representantes e/ou correspondentes cambiárias teriam atuado à margem dos limites impostos pelo Banco Central ao serviço oferecido, notadamente se ausente qualquer indício de má-fé por parte da consumidora contratante. Ao revés, restou evidenciada a existência de diversos consumidores lesados pelas corrés, que encerraram suas atividades de forma abrupta na pendência de inúmeras obrigações desta natureza” (ID 29938529). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983 e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986, cujo instrumentos procuratórios são vistos nos ID’d 28587151 e 28587152, respectivamente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029